Tribunal: TCU
Processo: 004.224/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de aposentadoria deferida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em favor de Gilmar Ferre Cavalcante; Considerando que, em 17/5/2022, ao assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Gilmar Ferre Cavalcante (à Peça 3 sob o n.o 69289/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 2.441/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Gilmar Ferre Cavalcante (à Peça 3 sob o n.o 69289/2019), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção das parcelas fixadas como reposição das perdas pelos planos econômicos sem a necessária absorção dessas parcelas, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado no item 9.1 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria apontada no item 9.1 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do RITCU; 9.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.3 deste Acórdão; e 9.5. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário. "; Considerando que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 22613/2022-TCU/Seproc (Peça 11), tendo a ciência do expediente ocorrido em 24/5/2022 (Peça 12); Considerando que, em 28/6/2022, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária compareceu às Peças 13 e 14, por intermédio de Carlos Augusto de Almeida como o Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do Incra - DOH, e solicitou a prorrogação, por mais 20 (vinte) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.3 do Acórdão 2441/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentando a seguinte motivação: " Em conformidade com as informações prestadas pela Divisão de Administração de Pessoal (DOH-2), desta Coordenação, conforme o Despacho-DOH-2 SEI n.° 13115921, ainda não foi obtida a notificação, devidamente recibada, pelo servidor aposentado, GILMAR FERRE CAVALCANTE, em cumprimento ao Acórdão 2441/2022-TCU-Segunda Câmara , encaminhado pelo Ofício 22613/2022-TCU/Seproc, de 20/05/2022 "; Considerando que, à Peça 16, a Sefip teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 20 (vinte) dias, " a contar da decisão que vier a ser proferida ", podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 13 e 14 por Carlos Augusto de Almeida, como Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas do Incra - DOH, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 20 (vinte) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 2441/2022-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado partir da notificação da presente deliberação, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.224/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gilmar Ferre Cavalcante (CPF XXX.849.221-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.